Tribunal: TJSP
Processo: 2213055-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de julgado. Ação de reintegração de posse. Decisão interlocutória que manteve os benefícios da justiça gratuita ao réu-devedor. Insurgência recursal da autora-credora aduzindo, em resumo, que inexiste vulnerabilidade econômica. Sem razão. Encampando a regra de que ônus da prova é de quem alega, caberia à agravante provar que o agravado tem capacidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de julgado. Ação de reintegração de posse. Decisão interlocutória que manteve os benefícios da justiça gratuita ao réu-devedor. Insurgência recursal da autora-credora aduzindo, em resumo, que inexiste vulnerabilidade econômica. Sem razão. Encampando a regra de que ônus da prova é de quem alega, caberia à agravante provar que o agravado tem capacidade financeira suficiente para arcar com custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Recorrente que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. De rigor a rejeição ao pedido de cassação da justiça gratuita, em virtude do não cumprimento do onus probandi pela credora-agravante. Assim, deve ser mantido o benefício deferido ao devedor-agravado. Agravo desprovido.